Tribunal: STF
Processo: RHC 227237
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Trata-se de Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Salvador Venancio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 592.653/PR, Relator o Ministro Messod Azualy Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática de um crime de homicídio duplamente qualificado consumado, bem como pela prática de dois homicídios qualificados tentados, em continuidade delitiva, restando a pena definitiva fixada em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.



    Transitada em julgado a condenação, a defesa interpôs revisão criminal que teve a petição indeferida por não se tratar das hipóteses previstas para revisão. Na sequência, a defensoria pública interpôs nova revisão criminal, que restou não conhecida pelo Tribunal local.



    Ainda inconformada, foi impetrado habeas perante o STJ, que também restou não conhecido, em decisão monocrática mantida em sede de regimental.



    Neste recurso, a defensoria sustenta a necessidade de rever a dosimetria da pena. 



    Ao final, requer 



    “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, inclusive de ofício, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, e realizada a compensação das agravantes e atenuantes, por ser medida de direito e de JUSTIÇA! 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NO DECISUM. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. O julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade a autorizar o provimento do recurso. 



    Transcrevo a ementa do julgado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. REVISÃO CRIMINAL. FALTA REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. OFENSA PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 622 DO CPP. FALTA DOS PRESSUPOSTOS PARA REVISÃO. DOSIMETRIA EM REVISÃO. SOMENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSENTE, ALÉM DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - A pretensão de revisão encontra óbice, senão na ausência de flagrante ilegalidade da dosimetria, também na reiteração de pedido com ausência de novas provas. 



    III - Os casos de dosimetria somente são passíveis de revisão, em caso de flagrante ilegalidade e, em cognição exauriente, examinou todo o contexto, concluindo que tanto na sentença, quanto em recurso de apelação, quanto em outra revisão anterior, não vislumbrou flagrante ilegalidade na dosimetria, o que afasta a possibilidade. 



    IV - O Tribunal de origem pontuou que "tendo em vista o contido no parágrafo único do artigo 622, do Código de Processo Penal, não há como se conhecer da presente revisão criminal, eis que a alegada necessidade de revisão da dosimetria da pena se trata de mera reiteração de tese constante na revisão criminal anteriormente interposta" (fl. 145). 



    V - Outrossim, que rever o entendimento do eg. Tribunal de origem, demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus, ainda mais porque não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena imposta. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Note-se, assim, que o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Tal como ressaltado na ementa supra transcrita, quanto à pretendida revisão da dosimetria, para divergir dos sucessivos entendimentos já proferidos quanto à questão, seria necessário o aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Por fim, quanto à controvérsia suscitada nesta impetração, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Vê-se, portanto, que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente